Tribunal: TRF3
Processo: 5032324-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1147/1327)

5032324-59.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032324-59.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: NELSINEY ALVES PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NALDINE ALVES PEREIRA - SP457242-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado ao INSS que registre e processe o pedido de prorrogação de benefício por incapacidade temporária, com manutenção do pagamento até a realização de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar o processamento do pedido de prorrogação do benefício por incapacidade temporária e a manutenção do pagamento até a realização de perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

4. É direito do segurado requerer a prorrogação do benefício por incapacidade temporária quando o prazo concedido para recuperação se revelar insuficiente. Art. 78, § 2o, do Decreto no 3.048/1999.

5. Não se verifica a urgência da medida ora requerida, considerando a existência de benefício por incapacidade temporária ativo no momento do pedido liminar. Acresça que em consulta ao sistema informatizado da autarquia, consta que em 05.01.2026 houve concessão da aposentadoria por incapacidade permanente em favor do impetrante, circunstância que afasta a urgência alegada e permite aguardar as informações da autoridade apontada como coatora no mandado de segurança.

6. Mantida a decisão que indeferiu a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. A concessão administrativa de benefício previdenciário por incapacidade ao segurado afasta o risco de dano. Medida liminar desnecessária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Decreto no 3.048/1999, art. 78, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: ---

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032324-59.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: NELSINEY ALVES PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NALDINE ALVES PEREIRA - SP457242-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Nelsiney Alves Pereira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP que, em mandado de segurança objetivando que seja determinado à autoridade coatora que registre e processe o seu pedido de prorrogação de benefício por incapacidade temporária, mantendo a benesse até eventual realização de perícia, indeferiu a liminar.

Sustenta o agravante, em síntese, que a recusa da autarquia em processar seu pedido de prorrogação do benefício por incapacidade ofende as normas previdenciárias vigentes e, que tratando-se de verba alimentar, está configurada a urgência da medida.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seu pedido de prorrogação seja processado, e que o benefício por incapacidade seja mantido até a realização de perícia médica, bem como o provimento do presente recurso para que a decisão agravada seja reformada.

Foi proferida decisão liminar que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 345150649).

Sem contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Dispõe o caput do artigo 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão ora agravada indeferiu o pedido liminar, conforme fundamentação que segue:

"Vistos.

À primeira vista, observo que o impetrante tomou providências1 para pleitear a prorrogação do benefício por incapacidade que será mantido até 21.11.25 (Id. 465938176 - p. 1).

Contudo, inexiste certeza sobre todos os motivos e circunstâncias que levaram a autarquia a se pronunciar no sentido de que o "benefício não pode ser mais prorrogado" (Portal de Atendimento INSS, Id. 465938155 - p. 3), fato que somente poderá ser esclarecido com um mínimo de contraditório, permitindo que a autoridade possa prestar informações à luz das alegações da impetrante e documentos que acompanham a inicial.

De outro lado, não há "perigo da demora": o impetrante não justifica porque não pode aguardar as informações da autoridade apontada, limitando-se a invocar data da cessação do benefício.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior reavaliação após a vinda das informações."

De fato, é garantido ao segurado o direito de requerer a prorrogação do benefício previdenciário por incapacidade temporária, conforme consta no artigo 78, § 2o, do Decreto 3048/91:

"Art. 78. O auxílio por incapacidade temporária cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, na hipótese de o evento causador da redução da capacidade laborativa ser o mesmo que gerou o auxílio por incapacidade temporária, pela concessão do auxílio acidente. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

(...)

§ 2o Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS. (Redação dada pelo Decreto no 8.691, de 2016)"

Entretanto, não se verifica a urgência da medida ora requerida, posto que em consulta ao sistema informatizado do INSS consta que, em 22/11/2025, foi concedido o benefício por incapacidade temporária NB 726.660.457-6, com previsão de cessação em 03/01/2026.

Acresça-se que, em consulta ao sistema informatizado da autarquia, consta que em 05.01.2026 houve concessão da aposentadoria por incapacidade permanente em favor do impetrante.

Assim, vislumbra-se a possibilidade de aguardar a vinda das informações requisitadas pelo d. juízo de origem à autoridade impetrada, o que possibilitará nova apreciação do pedido liminar, conforme já assentado pelo MM. Juízo a quo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado ao INSS que registre e processe o pedido de prorrogação de benefício por incapacidade temporária, com manutenção do pagamento até a realização de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar o processamento do pedido de prorrogação do benefício por incapacidade temporária e a manutenção do pagamento até a realização de perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

4. É direito do segurado requerer a prorrogação do benefício por incapacidade temporária quando o prazo concedido para recuperação se revelar insuficiente. Art. 78, § 2o, do Decreto no 3.048/1999.

5. Não se verifica a urgência da medida ora requerida, considerando a existência de benefício por incapacidade temporária ativo no momento do pedido liminar. Acresça que em consulta ao sistema informatizado da autarquia, consta que em 05.01.2026 houve concessão da aposentadoria por incapacidade permanente em favor do impetrante, circunstância que afasta a urgência alegada e permite aguardar as informações da autoridade apontada como coatora no mandado de segurança.

6. Mantida a decisão que indeferiu a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. A concessão administrativa de benefício previdenciário por incapacidade ao segurado afasta o risco de dano. Medida liminar desnecessária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Decreto no 3.048/1999, art. 78, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: ---

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão